Tribunal: TJDFT
Processo: 0005988-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PATAMAR DE AUMENTO ADEQUADO. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUCAO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por inexistência ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu, circunstância comprovada pelas declarações dos agentes policiais aliadas ao contexto da prisão em flagrante.
2. A elevada quantidade apreendida do entorpecente justifica o recrudescimento da pena com base no artigo 42, da Lei 11.343/2006.
2.1. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
3. A pena de multa decorre de disposição legal, por ser pena cominada no tipo. Assim, é incabível a concessão da isenção de seu pagamento na fase de conhecimento.
4. O pedido de gratuidade de justiça melhor se aperfeiçoa no Juízo da Vara de Execuções Penais - VEP, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea f, da Lei 8.210/84, e segundo remansoso entendimento assentado nesta Egrégia Corte.
5. Recurso conhecido desprovido.